Tribunal: TJBA
Processo: 8063265-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063265-50.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CCB - CONSTRUTORA CESARONI BRAGA LTDA

Advogado(s)
:
HELDER ERLAN DAMASCENO BRITO DE MATOS, GABRIEL LAGO SANTOS

APELADO: RAPHAEL BRANDAO LIMA CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL MOREIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. PARCELAMENTO DEFERIDO. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. DESERÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA NOVA REGULARIZAÇÃO. CARÁTER NÃO REITERATIVO DA FACULDADE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSIVOS PRAZOS. RIGOR FORMAL E SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO 8063265-50.2022.8.05.0001, em que figura como Agravante a CCB - CONSTRUTORA CESARONI BRAGA LTDA, e como Agravados RAPHAEL LIMA DA SILVA CARVALHO e VANESSA GÓES BRANDÃO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça